Tribunal: TJBA
Processo: 8002148-33.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002148-33.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIVAL CLICIO MAIA e outros

Advogado(s)
:
ANNE FEITOSA DO NASCIMENTO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, ANNE FEITOSA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. REAJUSTES ABUSIVOS POR FALTA DE TRANSPARÊNCIA ATUARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por MARIVAL CLICIO MAIA contra a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI), visando o restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplência, a revisão de reajustes anuais considerados abusivos e a condenação por danos morais. Sentença de parcial procedência reconheceu a abusividade dos reajustes, determinou a restituição dos valores pagos a maior, confirmou a tutela de urgência para restabelecimento do plano nas condições anteriores ao cancelamento, e fixou indenização por dano moral. Ambas as partes apelaram: o autor pleiteando a majoração da indenização e dos honorários; a ré defendendo a legalidade do cancelamento, a validade dos reajustes e a improcedência dos pedidos.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) aferir a validade dos reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por autogestão; (iii) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência fixados em primeiro grau.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da notificação prévia do consumidor para cancelamento do plano de saúde é ônus da operadora, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, sendo imprestável o documento apresentado pela ré, que possui inconsistência de datas e ausência de prova de ciência pelo beneficiário.

4.

A rescisão unilateral do plano de saúde, em plena pandemia de COVID-19, sem a comprovação da regular notificação de inadimplência de beneficiário idoso, cliente há mais de 20 anos, configura violação à boa-fé objetiva e legitima a manutenção do vínculo contratual com o autor.

5.

Embora os planos de autogestão não se sujeitem à regulação da ANS ou ao CDC, os reajustes anuais aplicados devem observar critérios de transparência, proporcionalidade e equilíbrio contratual, sendo imprescindível a demonstração técnica da variação de custos e sinistralidade, com base em estudos atuariais claros.

6.

A ausência de prova efetiva e compreensível da necessidade dos reajustes aplicados pela operadora, somada à insuficiência das justificativas apresentadas, caracteriza abusividade, sendo legítima a substituição dos índices pelos percentuais definidos pela ANS para planos individuais, por analogia.

7.

O cancelamento indevido do plano de saúde em cenário de vulnerabilidade do beneficiário e pandemia enseja indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ, configurando dano in re ipsa.

8.

O valor inicialmente fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) se mostra desproporcional à gravidade do caso e às circunstâncias fáticas, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros moratórios desde a citação.

9.

A majoração dos honorários de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da condenação é medida que se impõe diante do desprovimento do apelo da ré, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde coletivo por autogestão não pode cancelar o contrato por inadimplência sem comprovar, de forma inequívoca, a notificação prévia do beneficiário, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

2.

Os reajustes anuais aplicados a planos de autogestão devem observar o princípio da transparência e estar fundamentados em estudos atuariais claros, sendo abusivos quando não demonstrados adequadamente.

3.

O cancelamento indevido de plano de saúde de beneficiário idoso, em contexto de pandemia, caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja reparação por danos morais.

4.

É cabível a substituição dos índices de reajuste abusivos pelos percentuais definidos pela ANS para planos individuais, por analogia, quando ausente base atuarial suficiente no plano coletivo.

5.

A majoração dos honorários de sucumbência é admissível em grau recursal, quando integralmente desprovido o recurso da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.012, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.360.969/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 10.03.2015; STJ, Tema Repetitivo 610.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos simultâneos
n°
8002148-33.2021.8.05.0150
,
oriundos da
Comarca de Lauro de Freitas
, em que figuram, simultaneamente,

como Recorrentes e Recorridos,

MARIVAL CLICO MAIA
e
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO AUTOR, NEGANDO PROVIMENTO AO DO RÉU.

09